Tribunal: STF
Processo: HC 217615
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/4. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 5.7.2022, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Ingrid Cristina Stummer, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.10.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 408.447/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Ponta Porã/MS (Ação Penal n. 0001604-41.2014.8.12.0019) à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “(...)



    Consta do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 29 de março de 2014, por volta de 10:00 horas, na Rodovia BR-463, altura do km102, neste município e comarca de Ponta Porã (MS), a denunciada Ingrid Cristina Stummer foi surpreendida transportando drogas (maconha), destinadas ao consumo de terceiras pessoas.



    Segundo restou apurado, na data dos fatos, Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização de rotina no local supramencionado, quando deram ordem de parada ao ônibus da empresa ‘Expresso Queiroz Ltda.’, cujo itinerário era Amambai (MS)/Dourados (MS). 



    Durante inspeção habitual realizada no interior do ônibus, os policiais visualizaram uma bolsa acomodada nos pés da ocupante da poltrona nº 33 a ora denunciada, e decidiram revistá-la. Em seu interior, foi localizada uma substância esverdeada com características do entorpecente vulgarmente conhecido como ‘maconha’. 



    A denunciada confirmou que a bolsa lhe pertencia e declarou ter sido contratada para buscar a droga na rodoviária de Amambai (MS) e transportá-la até o município de São Vicente (SP), sob a promessa de receber R$2.000,00 (dois mil reais), motivo pelo qual recebeu voz de prisão. 



    A substância foi apreendida e pesada, totalizando 11,7 kg (onze quilos e setecentas gramas) (f.10). Realizado Exame Preliminar de Constatação, atestou-se que se tratava realmente de ‘maconha’ 
(f.14-15). 



    Formalmente interrogada, a denunciada confessou a prática delitiva e confirmou a versão apresentada à equipe policial, alegando, contudo, que o destino final da droga seria a cidade de Santos (SP) (...)” (e-doc. 2, fls. 1-2). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul negou provimento às apelações da defesa e da acusação, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA EVENTUAL – GRANDE QUANTIDADE – MANIFESTA ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO APLICAÇÃO – INTERESTADUALIDADE – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS – NÃO PROVIMENTO – TRANSPORTE PÚBLICO – ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06 – NECESSIDADE DE DIFUSÃO DA DROGA NO INTERIOR DO COLETIVO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – REGIME PRISIONAL – SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO – NÃO PROVIMENTO. 



    I - O transporte de quantidade significativa de droga, demonstrando convergência de vontades, esforços e divisão de tarefas na consecução no tráfico, indica que a acusada, embora primária e sem antecedentes, está envolvida com organização criminosa, contribuindo de alguma forma com a mesma, impossibilitando a concessão do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. 



    II - Comprovado o iter criminis no sentido de que o tráfico de drogas caracterizou-se na modalidade interestadual é de se aplicar a majorante do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, ainda que sem transposição das divisas entre os Estados da federação. 



    III - A configuração da causa de aumento prevista pelo inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06 exige que o agente promova a disseminação do entorpecente no interior do coletivo. Afasta-se tal causa de aumento quando o coletivo é utilizado apenas para o transporte da droga 



    IV - Mantém-se o regime semiaberto fixado na sentença se não houve alteração no quantum da pena a justificar sua alteração, observados os critérios do art. 33 do CP. 



    V – Recursos desprovidos. Em parte com o parecer” (e-doc. 2, fls. 19-20 e 31-32).



    4. Opostos embargos infringentes, a Primeira Seção Criminal do Tribunal Justiça de Mato Grosso do Sul acolheu parcialmente o recurso, aplicando o redutor do § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006, reduzindo a pena imposta para quatro anos, quatro meses e quine dias de reclusão e quatrocentos e trinta e sete dias-multa, em julgamento assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONFIGURADO – MAJORANTE DO ART. 40, V, LEI 11.343/06 – TRÁFICO INTERESTADUAL – CONFIGURADO – SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I- Considerando que a sentenciada é primária, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, nos termos da Lei de Drogas, faz jus ao patamar de redução da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado na razão de 1/4. Afasta-se, outrossim, a hediondez do tráfico privilegiado de drogas. 



    II- Havendo elementos suficientes de que a acusada tinha a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação, resta caracterizado a causa de aumento de pena do tráfico interestadual, sendo desnecessária a transposição de fronteiras entre Estados. 



    III- Regime semiaberto mantido. 



    IV- No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, da mesma forma, não procede o pedido, eis que fixada a pena em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, encontrando, portanto, óbice no previsto no inciso I, do art. 44, CP, que preceitua a possibilidade de substituição somente nos casos em que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, o que não ocorre na hipótese dos autos 
(e-doc. 2, fls. 41-55). 



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs Habeas Corpus n. 408.447/MS, substitutivo de recurso especial. A liminar requerida foi indeferida (e-doc. 2, fls. 56-57), sendo denegado no mérito, por decisão monocrática do Relator, o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE. FIXAÇÃO. 1/4. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAIS DE 11 KG DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. O Tribunal de origem, dentro de seu critério de discricionariedade, atento para a quantidade da droga apreendida (mais de 11 kg de maconha), fixou em 1/4 a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.



    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 2, fl. 67). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública da União pleiteia aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido e a fixação do regime inicial aberto.



    Alega que a “paciente é primária, de bons antecedentes, sem comprovação de que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, além de ter sido apreendido apenas um tipo de entorpecente, qual seja maconha. Além disso, a quantidade não é de grande relevância no contexto de apreensões ocorridas no Estado de Mato Grosso do Sul” (e-doc. 1, fls. 1-2).



    Assevera que “o único argumento utilizado para a redução ter ocorrido em apenas ¼ foi a quantidade de entorpecentes, que no caso concreto foi de aproximadamente 11kg de maconha. Ocorre que, o art. 42 da Lei de Drogas menciona a quantidade, natureza e outras circunstâncias como vetores de aumento da pena-base, mas não como elemento a ser valorado no momento de definição do patamar de redução da causa de diminuição de pena. Ademais, em diversos julgados, tal valoração foi afastada, por não possuir respaldo legal” 
(e-doc. 1, fl. 3).



    Enfatiza que, “para a realidade do estado de Mato grosso do Sul, a quantidade apreendida não se mostrou excessiva, sendo que claramente a paciente apenas foi utilizada como ‘mula’ do tráfico. Tal situação foi reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos seguintes termos:



    O regime semiaberto deve ser mantido, o que tem amparo no quantum da pena aplicada, bem como pelo fato de que todas as circunstâncias do crime foram favoráveis à apelada, nos termos art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal, salientando-se o reduzido potencial lesivo da espécie da droga apreendida (maconha), sendo certo, ainda, que a quantidade de entorpecentes apreendida com a acusada, em que pese não tenha sido pequena (11,70 Kg), não é tão vultosa” (e-doc. 1, fl. 3).



    Argumenta que, “tendo em vista o quantum de pena aplicada à parte paciente caso se acolha a tese de redução em patamar máximo pelo tráfico privilegiado já reconhecido, é premente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos exatos moldes do que prevê o Código Penal” (e-doc. 1, fl. 4).



     



    Afirma que “quantidade de pena imposta, aliada ao fato de o crime não comportar violência ou grave ameaça, bem como ser recomendável a medida, levam ao cabimento da pena restritiva de direitos. Preenche, ainda, os demais requisitos subjetivos, uma vez que as circunstâncias judiciais fizeram com que a pena fosse estabelecida no mínimo legal” (e-doc. 1, fl. 5).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer-se o deferimento da medida liminar do presente writ, para que a parte paciente aguarde o julgamento do presente em regime aberto e, ao final, requer-se a concessão da ordem para alterar a fração de redução do redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas para o seu grau máximo, fixando o regime inicial de acordo com os parâmetros do art. 33 do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (e-doc. 1, fl. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente foi presa em flagrante na Rodovia BR-463, com 11,700 kg (onze quilos e setecentos gramas) de maconha.



    9. Não se comprova desproporção na majoração da pena-base em razão da quantidade de entorpecente apreendida na espécie (quase doze quilos de maconha).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Sexta Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0003784-09.2018.4.03.6119) fixou a pena-base acima do mínimo legal e aplicou a causa de diminuição de pena na fração de 1/6, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da lei de drogas.



      A natureza da droga indica apenas uma substância, a maconha, o que lhe é favorável, ante a não diversidade de substâncias. A quantidade de droga, no entanto, é relevante, somando 11,7 quilos, o que lhe desfavorece. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa os limites trazidos pela norma penal; quanto aos antecedentes, conforme firme entendimento do e. STJ, em respeito ao principio da não culpabilidade, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado antes da conduta criminosa ora julgada; sua conduta social, pelo mesmo motivo, não pode ser utilizada em seu desfavor e, além disso, outros elementos não há para que essa circunstância aumente sua pena; quanto à personalidade do agente são necessários elementos técnicos para sua aferição e tais elementos não constam nos autos; os motivos do crime estão previstos no próprio tipo penal; as circunstâncias foram normais para a espécie; as consequências do crime foram graves e já são punidas na tipicidade objetiva do delito; não há que se falar em comportamento da vítima. 



    Sopesadas essas circunstâncias, fixo sua pena-base em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.



    Na segunda fase incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Cada uma atenua a pena em 09 meses, sendo que a pena volta a seu mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pois não pode ser atenuada aquém do mínimo legal nessa segunda fase. 



    Na terceira fase, incide a causa de aumento consistente no tráfico interestadual. Conforme consta da fundamentação acima, o aumento da pena foi fixado em 1/5. Assim, sua pena fica definitivamente fixada em 06 anos de reclusão e pagamento de600 dias-multa no patamar antes fixado. 



    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos crimes de tráfico, deve ser observada a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 97.256 onde se reconheceu a inconstitucionalidade de tal vedação. É certo que a decisão foi tomada em sede de controle difuso, todavia também é certo que o STF e o Superior Tribunal de Justiça vem sistematicamente consolidando este posicionamento, de forma que decidir de forma contrária prejudicaria a segurança jurídica. 



    A jurisprudência vem decidindo também que a fixação do regime de cumprimento depena deve pautar-se no artigo 33 do Código Penal. Nesse sentido o STF no HC105779 de 08/02/2011, o STJ no HC 186.978 de 01/03/2011, e o TJMS no EDcl-HC165.386 de 03/02/2011. 



    Entretanto, considerando a quantidade de pena que lhe foi imposta e a circunstância judicial negativa, e a inexistência de qualquer antecedente policial, aplico o regime semi-aberto para iniciar o cumprimento da pena. 



    Declaro o caráter hediondo do crime de tráfico para os fins legais. 



    A ré deverá ser posta em liberdade tendo em vista a quantidade de pena e em especial o regime de cumprimento de pena que lhe foi aplicado, o qual é menos severo do que o regime ao qual se encontra atualmente sujeit[a]. Funda-se também no tempo em que esteve presa preventivamente e na quantidade de droga que transportava.



    (...)” (e-doc. 2, fls. 12-10).



     



    11. Em embargos infringentes opostos pela defesa da paciente contra o resultado do julgamento das apelações, nos quais foi requerida a prevalência de voto vencido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul acolheu parcialmente o recurso:



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONFIGURADO - MAJORANTE DO ART. 40, V, LEI 11.343/06 - TRÁFICO INTERESTADUAL - CONFIGURADO - SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVAS - IMPOSSIBILIDADE - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I- Considerando que a sentenciada é primária, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, nos termos da Lei de Drogas, faz jus ao patamar de redução da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado na razão de 1/4. Afasta-se, outrossim, a hediondez do tráfico privilegiado de drogas. II- Havendo elementos suficientes de que a acusada tinha a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação, resta caracterizado a causa de aumento de pena do tráfico interestadual, sendo desnecessária a transposição de fronteiras entre Estados. III- Regime semiaberto mantido. IV- No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, da mesma forma, não procede o pedido, eis que fixada a pena em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, encontrando portanto, óbice no previsto no inciso I, do art. 44, CP, que preceitua a possibilidade de substituição somente nos casos em que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, o que não ocorre na hipótese dos autos” ( e-doc.2, fls. 54-55).



    12. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando ausência de ilegalidade na fixação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/4. Tem-se no voto condutor do Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Com efeito, o Tribunal de origem agiu dentro de seu critério de discricionariedade ao fixar o quantum de diminuição da pena (1/4), pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, devidamente fundamentado na quantidade da droga apreendida (11,7 kg de maconha – fls. 8 e 136), o que se encontra em total harmonia com a jurisprudência desta Corte, consoante se depreende dos seguintes julgados: 



    PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. O estabelecimento do redutor na fração de 1/6 não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoado, diante da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder da paciente - ‘quase meio quilo de maconha e cerca de duzentos gramas de cocaína’ - a atrair a incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Motivada de maneira concreta a fixação do quantum de aplicação do referido benefício, não há falar em ilegalidade. 



    2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 4 anos e 2 meses de reclusão, não é possível a pretendida substituição. 



    3. Fixada a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de motivos para a sua exasperação, bem como aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, sendo a reprimenda final 4 anos e 2 meses de reclusão, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    4. Ordem parcialmente concedida a fim de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal imposta à paciente.(HC n. 401.804/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2017 – grifo nosso) (...)



    (...)



       Nesse contexto, inalterada a pena, fica prejudicado o exame dos demais pleitos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. ” (e-doc. 2, fls. 65-66). 



    13. Não há constrangimento ilegal manifesto, mostrando-se proporcional a fração de 1/4 estabelecida para minoração da pena estabelecida. 



    O convencimento das instâncias antecedentes, firmado nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 119.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado com base nas provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/4, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pela impetrante. No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    14. Não há demonstração de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade da paciente. A pena de reclusão superior a quatro anos levou à fixação do regime inicial semiaberto pelas instâncias ordinárias, como disposto na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal.



     



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 16 de agosto de 2021.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora